Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E MOTORISTA. desvio de função. não demonstradO. ônus do autor. improcedência. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo previsão expressa das atividades desempenhadas pelo servidor no cargo ocupado e não comprovada a realização de tarefas inerentes a cargo diverso, inexistente o suposto desvio de função.
2. Ausente nos autos a comprovação do alegado desvio de função pelo Autor, ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC/15), incabível o recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias por ele.
3. Apelação conhecida e provida.